Tribunal: TJPA
Processo: 0831158-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831158-48.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O FATOR DE POTÊNCIA. TRANSPARÊNCIA E DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. NULIDADE DOS DÉBITOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débitos c/c Tutela Inibitória ajuizada por Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda., declarando a nulidade das faturas questionadas e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A sentença reconheceu vício nas faturas em razão da ausência da medição do fator de potência, impossibilitando o consumidor de auditar e verificar a correção dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão da sentença em analisar a alegada inexistência de cobrança de energia reativa em determinadas faturas;

(ii) definir se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, considerando a regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

(iii) estabelecer se a ausência da informação sobre o fator de potência nas faturas configura irregularidade que justifique a nulidade dos débitos;
(iv) avaliar se a concessionária litigou de má-fé ao interpor sucessivos recursos e embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão de primeiro grau analisou amplamente a questão controvertida, e os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão relevante.

A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, pois a relação jurídica principal é de consumo, e a controvérsia sobre a cobrança indevida entre consumidor e concessionária de serviço público não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não impõe a obrigatoriedade expressa de inclusão do fator de potência na fatura de energia elétrica, exigindo apenas que o consumidor tenha acesso às informações necessárias para compreensão da cobrança, o que pode ser feito por outros meios. Assim, a ausência dessa informação na fatura não configura irregularidade que justifique a nulidade dos débitos.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da concessionária, pois a interposição de embargos e recursos, ainda que reiterativos, não caracteriza conduta abusiva quando fundamentados em argumentos jurídicos plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas entre consumidores e concessionárias de energia elétrica relativas a cobranças indevidas, mesmo quando envolvem normas regulatórias da ANEEL.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não exige expressamente que a fatura contenha a informação do fator de potência, desde que o consumidor tenha acesso a meios alternativos para obter os dados necessários à compreensão da cobrança.

A ausência da informação sobre o fator de potência na fatura de energia elétrica não configura, por si só, irregularidade que justifique a nulidade dos débitos.

A interposição de embargos e recursos reiterativos, sem evidências de conduta abusiva ou protelatória, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.427/1996, art. 3º, I; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 2º, XXXV, 96 e 119; CPC/2015, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 434720/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.02.2014; TJ-PR, AI nº 0043908-23.2022.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 11.12.2022; TJ-SC, AI nº 5051322-62.2022.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.427.716, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débitos c/c Tutela Inibitória ajuizada por
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA.
, declarando a nulidade das faturas questionadas e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da causa (R$ 339.273,82)

.

A sentença reconheceu vício nas faturas, com base na ausência da medição do fator de potência, impossibilitando o consumidor de auditar e verificar a correção dos valores cobrados. Foi confirmada a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a nulidade das faturas impugnadas

.

A apelante aduz, em suas razões
:

(i)
Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, alegando que foram opostos embargos de declaração apontando omissão na decisão quanto à necessidade de pagamento das faturas sem cobrança de energia reativa, mas que a sentença permaneceu omissa;

(ii)
Incompetência da Justiça Estadual
, sustentando que a matéria envolve normas da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, devendo ser processada na
Justiça Federal
;

(iii)
Ausência de irregularidade nas faturas
, argumentando que a
informação do fator de potência
não seria obrigatória nas faturas e que não há ilegalidade na cobrança dos valores exigidos;

(iv)
Prejuízo à concessionária
, asseverando que a decisão impõe perdas financeiras indevidas à distribuidora, e que o consumidor poderia obter as informações necessárias
por outros meios
;

(v)
Pedido final de reforma da sentença
, requerendo a improcedência da ação e, subsidiariamente, a
redução da condenação sucumbencial
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese
:

(i)
Violação ao princípio da dialeticidade
, sustentando que o recurso se limita a repetir os argumentos já rejeitados em embargos de declaração, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença;

(ii)
Manutenção da condenação sucumbencial
, considerando a resistência da concessionária ao cumprimento da legislação e a reiterada interposição de recursos protelatórios;

(iii)
Litigância de má-fé da apelante
, por apresentar sucessivos embargos e recursos sem novos fundamentos, apenas para postergar o cumprimento da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preliminares

I – Da Alegada Nulidade da Sentença

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não teria enfrentado o argumento de que não havia cobrança de energia reativa em determinadas faturas.

Contudo, verifico que a decisão de 1º grau analisou amplamente a questão controvertida, concluindo que a ausência da informação do fator de potência nas faturas impugnadas violava os princípios da transparência e informação ao consumidor, tornando impossível a verificação da regularidade das cobranças

.

Além disso, embargos de declaração foram rejeitados, pois apenas reiteravam os mesmos argumentos sem demonstrar efetiva omissão na sentença
.

Dessa forma, não há nulidade da decisão, pois foram analisados todos os pontos necessários para a solução da demanda.

II – Da Alegada Incompetência da Justiça Estadual

A recorrente sustenta que a competência para julgar a demanda seria da Justiça Federal, pois a controvérsia envolve normas regulatórias da ANEEL.

Todavia, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é no sentido de que, mesmo que a controvérsia envolva regulação da ANEEL, a relação jurídica principal é de consumo, cabendo à Justiça Estadual julgar demandas que discutem cobranças indevidas entre consumidores e concessionárias de serviço público.

Nesse sentido, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ANEEL não possui legitimidade nas ações em que se discute a restituição de indébito decorrente da majoração ilegal das tarifas de energia elétrica, não havendo, dessa forma, a possibilidade de ser deferida a assistência. Logo, por consequência, é competente para julgamento da causa a Justiça Estadual. Precedentes. 2. O Tribunal de origem decidiu em acordo com a jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 434720 RS 2013/0383248-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE CABEAMENTO. EMPRESA PRIVADA QUE ATUA COMO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. INSTALAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO 525 KV GUAÍRA-SARANDI. AUTARQUIA FEDERAL QUE CONCEDE PLENOS PODERES PARA ATUAÇÃO DA EMPRESA PRIVADA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE OU ATUAÇÃO DIRETA DA AUTARQUIA FEDERAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMPRESA PRIVADA QUE LITIGA COM PARTICULAR SOBRE A SERVIDÃO DE PASSAGEM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0043908-23.2022.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 11.12.2022)

(TJ-PR - AI: 00439082320228160000 Cianorte 0043908-23.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 11/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DE POSSÍVEL INTERESSE DA ANEEL EM PARTICIPAR DO PROCESSO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA DE DIRETO PRIVADO QUE, NA QUALIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS QUE SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO FEITO DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50513226220228240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/12/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Mérito

III – Da Obrigatoriedade da Informação do Fator de Potência

A sentença baseou-se na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece que a fatura de energia elétrica deve conter todas as informações necessárias para que o consumidor compreenda a cobrança
.

A sentença recorrida assim fez constar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica, no exercício da competência atribuída pelo art. 3º, inc. I, da Lei nº 9.427/96
[1]
, editou a Resolução nº 414/2010, reguladora da matéria discutida nos autos.

Para equacionamento da controvérsia faz-se necessária a análise dos seguintes artigos da precitada Resolução da ANEEL:

O art. 2º, inciso XXXV, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL define o Fator de Potência como a “razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado”.

Deste modo, o Fator de Potência consiste na divisão da energia potência ativa pela potência total ou aparente do sistema, ou seja, corresponde ao cosseno do ângulo entre a potência ativa que efetivamente realiza trabalho em KW e a potência total consumida em KVA.

Quanto mais próximo de “1” for o índice do cálculo de fator de potência, menos energia reativa estará sendo consumida ou gerada pela unidade consumidora.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) prevê multa caso os consumidores apresentem um fator de potência abaixo de 0,92.

Deste modo, a utilização de energia reativa deve ser monitorada em tempo real para controle efetivo, a fim de evitar cobranças adicionais na fatura de energia.

A forma de identificar se uma empresa como a autora está fazendo o uso de energia reativa excedente é realizar uma análise detalhada da fatura de energia, isso porque, a cobrança sobre a energia reativa excedente aparece na fatura de energia elétrica e, geralmente, estão sinalizadas como excedente de consumo reativo ou pelas siglas EREX e FER.

Deste modo, o Fator de Potência é imprescindível para a apuração do valor da energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes, conforme prescreve o art. 96 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a saber:

Art. 96. Para unidade consumidora que possua equipamento de medição apropriado, incluída aquela cujo titular tenha celebrado o CUSD, os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes são apurados conforme as seguintes equações:

onde:

(...)

fr = fator de potência de referência igual a 0,92;

ft = fator de potência da unidade consumidora, calculado em cada intervalo “T” de 1 (uma) hora, durante o período de faturamento, observadas as definições dispostas nos incisos I e II do § 1º deste artigo;

A ANEEL publicou em 10.07.2017 ato normativo denominado “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST”, cujo Módulo 11 aborda a “Fatura de Energia Elétrica e Informações Suplementares”. Esse documento, na Seção 11, pontua expressamente a exigência da informação do FATOR DE POTÊNCIA na fatura do consumidor, senão vejamos:

SEÇÃO 11.1 – INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA FATURA

(...) 1.3 A premissa básica utilizada para a definição das informações obrigatórias é de que a fatura deve conter todos os dados necessários para que se possa reproduzir os cálculos que resultaram no valor a ser pago. Nesse sentido, a fatura é autocontida, ou seja, não requer que se busquem dados em outros locais.

(...)

2.4 Quantidades e valores relativos aos produtos e serviços

2.4.1 A fatura de energia elétrica deve obrigatoriamente conter as seguintes informações referentes a quantidades e valores relativos aos produtos e serviços de energia elétrica:

(...)

b) As grandezas medidas e suas respectivas unidades;

Ocorre que, ao contrário do que fez constar o magistrado na sentença, e da simples leitura do regulamento à época vigente, acima citado,
não há previsão expressa que determine a obrigatoriedade da inclusão do fator de potência
na fatura de energia elétrica
. O que se exige é que a concessionária forneça ao consumidor os dados necessários para a correta compreensão da cobrança, o que pode ser feito por outros meios, como a demanda direta do consumidor, por exemplo.

O artigo 96 da referida resolução apenas prevê que o cálculo do fator de potência deve ser realizado para apuração de eventual consumo reativo excedente,
mas não especifica que tal informação deva constar obrigatoriamente na fatura
(art. 119)
.

Além disso, a concessionária demonstrou que a informação pode ser obtida mediante solicitação ou através de canais de atendimento, o que mitiga qualquer alegação de falta de transparência.

Friso, a norma reguladora não impunha expressa informação sobre Fator de Potência de Referência na fatura de energia elétrica, cabendo ao consumidor solicitar à prestadora de serviço os dados utilizados e o memorial de cálculos, cuja indisponibilidade por parte da operadora geraria consequências legais.

Como no presente caso o foco da demanda é a ausência de informação específica na fatura, a qual não é obrigatória, não há como se manter a sentença impugnada, que declarou nulas as faturas cobradas em razão da ausência de tal ponto específico.

Dessa forma, não se verifica irregularidade na ausência do fator de potência nas faturas, razão pela qual afasto a nulidade dos débitos.

IV – Da Litigância de Má-Fé

A recorrida alega que a concessionária litiga de má-fé, por apresentar sucessivos embargos e recursos sem fundamentos novos, apenas para retardar a solução do litígio.

Entretanto, a interposição de recursos cabíveis e embargos de declaração visando a rediscussão da tese não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, especialmente quando há fundamentação jurídica plausível nas razões recursais apresentadas.

Embora a parte recorrente tenha reiterado argumentos anteriormente suscitados, não há nos autos elementos que demonstrem o uso do processo de forma abusiva ou com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, afasto a alegação de litigância de má-fé e deixo de aplicar a multa prevista no artigo 81 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6º, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício. 1.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso. 2. A existência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes. 3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
Aglnt no AREsp 1.427.716
, Ministro Marco Buzzi, 29 de Abril de 2019).

V – Conclusão

Ante o exposto,
dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade das cobranças impugnadas
.

Com base nisso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025